Tribunal: TCU
Processo: 005.229/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 2383/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2274/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, 15, 18, inciso II, e 19, caput , da Instrução Normativa TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) incluir o nome do município de Magalhães Barata/PA (05.171.947/0001-89) como responsável nos autos, para fins de imputação do débito aferido; b) excluir a responsabilidade do Sr. Raimundo Faro Bitencourt (XXX.315.792-XX); c) expedir a determinação constante do item 1.7; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao Ministério da Cidadania, ao Sr. Raimundo Faro Bitencourt e ao município de Magalhães Barata/PA; e) após as providências de comunicação, arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o município de Magalhães Barata/PA, para que lhe possa ser dada quitação. 1. Processo TC- Processo 005.229/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Faro Bitencourt (XXX.315.792-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata/PA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), que, no prazo de até 60 (sessenta) dias, providencie a exclusão do débito a seguir, atualmente em nome do Sr. Raimundo Faro Bitencourt (XXX.315.792-XX), incluindo-o em nome do município de Magalhães Barata/PA (05.171.947/0001-89), e que promova o cancelamento da inscrição do Sr. Raimundo Faro Bitencourt no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), e inclua nele o município de Magalhães Barata/PA, relativamente ao Processo 71001.020618/2015-19, objeto destes autos: 1.7.1. débito relacionado ao responsável município de Magalhães Barata/PA (05.171.947/0001-89): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/10/2014 750,00 10/12/2014 14.802,51